Tribunal: TJMT
Processo: 1020191-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020191-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), ABG - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - EPP - CNPJ: 09.323.877/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), BARBARA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 004.155.622-44 (ADVOGADO), ALCIDES BOLDT GONCALVES - CPF: 188.511.770-15 (AGRAVANTE), AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA. - ME - CNPJ: 10.764.227/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - A empresa originariamente devedora, atuante no ramo de transporte, encontrava-se em atividade por meio de caminhões que estavam nome do Recorrente, situação que demonstra a existência de patrimônio e a obtenção de recursos financeiros com sua atividade econômica.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALCIDES BOLDT GONÇALVES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de no 0007138-40.2018.8.11.0055, ajuizada pelo AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA - ME, indeferiu-lhe o pedido de assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduz o agravante que o cenário econômico atual e as dificuldades enfrentadas em seu ramo de atividade econômica, o impedem de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, no caso de se tornar sucumbente na lide.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

In casu
,

nada convence do contrário, isso porque, conforme se infere da atenta leitura dos autos, na origem, o Agravante foi incluído no polo passivo da lide, a partir da desconsideração da personalidade jurídica da empresa ABG TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.

Segundo consta dos autos, a empresa originariamente devedora, atuante no ramo de transporte, encontrava-se em atividade por meio de caminhões que estavam nome do Recorrente, situação que demonstra a existência de patrimônio e a obtenção de recursos financeiros com sua atividade econômica.

Além disso, importa registrar, que da atenta leitura das razões do recurso, não se verifica qualquer argumento capaz de demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, a ponto de convencer do deferimento da benesse almejada.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em contrário, é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022